Tribunal: TJMT
Processo: 1067151-83.2025.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1067151-83.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS DA CONCEICAO - CPF: 032.368.691-51 (APELANTE), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS DA CONCEICAO - CPF: 032.368.691-51 (APELADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA CONFIGURADA. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO. LEGALIDADE DAS TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO. COBRANÇA DO IOF. VALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS PRÓPRIOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de busca e apreensão de veículo financiado, com a consolidação da posse e domínio do bem ao banco e limitação dos juros moratórios a 1% ao mês, rejeitando integralmente o pedido revisional formulado pelo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança de encargos contratuais, incluindo juros remuneratórios, IOF, tarifas e seguro prestamista; (ii) apurar eventual abusividade na taxa de juros aplicada; (iii) definir se houve venda casada na contratação do seguro; (iv) avaliar a possibilidade de prestação de contas nos autos da ação de busca e apreensão; (v) examinar a validade da cláusula de juros moratórios superiores a 1% ao mês.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É válida a constituição da mora com base em notificação enviada ao endereço contratual.

A pactuação de juros remuneratórios dentro da média de mercado não configura abusividade.

A cobrança de tarifas de avaliação do bem e registro do contrato é lícita quando o serviço é efetivamente prestado.

A cobrança do IOF financiado é válida se expressamente pactuada.

Não há venda casada na contratação de seguro prestamista quando há manifestação de vontade e ausência de imposição.

Os juros moratórios em cédula de crédito bancário devem ser limitados a 1% ao mês, conforme a Súmula 379 do STJ.

A prestação de contas da venda extrajudicial do bem pode ser exigida nos próprios autos da ação de busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ANTONIO MARCOS DA CONCEICAO e BANCO VOLKSWAGEN S.A., a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1067151-83.2025.8.11.0041, julgou o feito da seguinte forma:

“(...) Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c/c. Decreto Lei n.º 911/69, EXCLUSIVAMENTE, PARA REDUZIR OS JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO MÊS. No mais, mantendo o contrato e declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado.

Oficie-se ao Detran comunicando que o autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.(...)”

Em suas razões, o 1º apelante, sem síntese, alega a prática de taxas de juros superiores à média de mercado, capitalização indevida de juros e a inclusão de encargos não informados de forma clara no momento da contratação.

Aponta especificamente valores de acessórios (R$ 789,00), seguro (R$ 3.480,57), cadastro (R$ 949,00), avaliação (R$ 599,00), IOF (R$ 2.149,91) e CET de 36,01%, além de juros mensais de 2,28% e anuais de 31,07%.

Pleiteia a revisão integral do contrato, com a exclusão de cláusulas abusivas, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, requerendo o reequilíbrio contratual em atenção à função social do contrato, à teoria da lesão enorme e aos princípios da boa-fé objetiva e equilíbrio entre as partes.

Alega que a capitalização mensal de juros foi aplicada de forma indevida e que tal prática ofende a Súmula 121 do STF e sustenta a inconstitucionalidade da Medida Provisória 2.170-36/2001, por ausência de urgência e relevância, além de tratar de matéria reservada à lei complementar.

Alega que, diante da ilegalidade dos encargos exigidos, não se configura a mora, citando precedentes no sentido de que a cobrança abusiva afasta a mora do consumidor e, por conseguinte, inviabiliza a busca e apreensão com base no Decreto-Lei 911/69.

Sustenta a nulidade de cláusula que estipula multa moratória acima do limite legal (2%), invocando o art. 52, §1º, do CDC e ausência de informação adequada sobre os encargos e cláusulas contratuais.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de reformar integralmente a sentença, com o reconhecimento da abusividade dos encargos, declaração de nulidade das cláusulas abusivas, improcedência da ação de busca e apreensão e determinação de prestação de contas da venda do bem apreendido, com a condenação do banco em custas processuais e honorários sucumbenciais. Pugna pela concessão da assistência judiciária, por ausência de condições financeiras.

Já o 2º apelante, em síntese, sustenta que os juros moratórios foram expressamente pactuados entre as partes e não ultrapassam o limite de 1% ao mês, conforme autoriza a Súmula 379 do STJ.

Argumenta que não há norma legal que obrigue a limitação de juros moratórios a percentual inferior ao contratado, desde que observados os limites máximos previstos na jurisprudência.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença apenas na parte em que limitou os juros moratórios a 1% ao mês, restabelecendo integralmente as condições originais do contrato celebrado entre as partes.

Contrarrazões apresentadas no Id. 317583397, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de duplo recurso de apelação interposto nos autos da ação de busca e apreensão de veículo com garantia fiduciária, ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face de ANTONIO MARCOS DA CONCEIÇÃO, em razão de inadimplemento contratual vinculado a cédula de crédito bancário para aquisição do veículo Fiat Strada Endurance CD, ano/modelo 2021/2022.

A sentença de origem, julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a mora do devedor, consolidando a posse e o domínio do bem apreendido em favor do banco, porém, limitando os juros moratórios a 1% ao mês, sob o fundamento de que referido percentual se alinha aos limites legal e jurisprudencialmente aceitos.

Inconformadas, ambas as partes recorreram.

Pois bem.

Inicialmente, verifico que a parte apelante pugnou pela concessão da assistência judiciária.
In casu
, observa-se que a parte recorrente comprova tal situação, juntando aos autos os documentos. Assim, vislumbro a razoabilidade para a concessão do benefício, motivo pelo qual
DEFIRO
os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte recorrente para, consequentemente, isentá-la do pagamento das custas iniciais.

Prosseguindo.

Da mora e da consolidação da posse

Conforme registrado nos autos, o contrato firmado entre as partes — Cédula de Crédito Bancário datada de 24/01/2025 — foi regularmente celebrado, com cláusulas claras quanto às condições de financiamento, encargos, garantias e consequências da inadimplência.

Conforme consta na inicial e não foi infirmado pelo requerido, houve inadimplemento da parcela com vencimento em 24/05/2025, situação que, por força do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, autoriza a busca e apreensão do bem alienado, com posterior consolidação da propriedade e autorização de venda.

A liminar foi regularmente concedida e cumprida, tendo sido o réu citado. A mora, pois, resta caracterizada, nos termos do § 2º do referido diploma legal.

Das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato

A questão relativa às tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato foi discutida pelo STJ no repetitivo REsp 1578553/SP. Veja:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

No caso em análise, observa-se a realização da avaliação do veículo, bem como a averbação da alienação fiduciária no órgão competente. Ademais, o valor da tarifa de registro (R$ 316,00) corresponde ao efetivamente cobrado pelo Detran/MT no período.

Do seguro prestamista

No que tange ao seguro avençado, o STJ também tem tese firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972).

Segue o julgado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
(STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018 RT vol. 1001 p. 446)

Para a validade desta contratação, os ministros consignaram o seguinte:

“(...)
Nesse passo, a primeira questão que vem à tona, como bem apontaram o MPF e a DPE-SP, é a proibição da venda casada
, prevista no art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (...).

No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa (...).

(...)

Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção do consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de contratar ou não o seguro.

Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida cláusula contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor
. (...) “

Em relação ao seguro prestamista, a sentença igualmente concluiu pela legalidade da avença, por ter sido devidamente prevista em cláusula contratual e por sua natureza acessória. Não se comprovou qualquer compulsoriedade na contratação ou imposição de condição para a liberação do crédito. Assim concluiu a magistrada:

“Percebe-se que no caso em tela, que no que tange ao seguro de proteção financeira, não merece reparo, eis que, foi contratado, e tem por objetivo garantir a quitação ou amortizar o saldo devedor do segurado junto ao beneficiário, contudo, a opção pela sua contratação deve vir manifestada no próprio instrumento ou em outro documento apto a comprovar o desejo do segurado pela sua contratação, o que ocorreu no caso dos autos como faz prova o negócio jurídico firmado previsto no item “Quadro 4- Discriminação dos Seguros” de id. 200993101 - Pág. 1.”

A jurisprudência também tem assentado que a mera contratação de seguro, desacompanhada de prova de coação ou imposição, não configura venda casada.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DE JUROS SUPERIORES AOS PACTUADOS – TARIFA DE CADASTRO E SEGURO PRESTAMISTA – PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CLAREZA E SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO DOCUMENTAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA – ENCARGOS CONTRATUAIS REGULARES – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria é de direito e o conjunto documental já permite o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários celebrados após a vigência da MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 973.827/RS e REsp 1.388.972/SC, recursos repetitivos). A cobrança da tarifa de cadastro é admitida, consoante o entendimento firmado no REsp 1.251.331/RS (repetitivo), quando destinada à remuneração de serviços vinculados à abertura de crédito e não demonstrada relação anterior entre as partes.
O seguro prestamista, quando facultativamente contratado, não caracteriza venda casada, ausente prova de imposição pela instituição financeira.
Inexistindo comprovação de cobrança de encargos indevidos ou superiores aos contratados, é incabível a repetição do indébito, ainda que em dobro, por ausência dos requisitos previstos no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Mantida a validade dos encargos, não se descaracteriza a mora do consumidor, sendo legítimas as consequências legais dela decorrentes, como a negativação e eventual busca e apreensão do bem. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Sentença mantida.”
(N.U 1046206-75.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

Do Imposto de Operações Financeiras – IOF.

A respeito da cobrança do IOF, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese em recurso repetitivo no sentido de que
“podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”
(Tema Repetitivo 621).

Portanto, não há que se discutir acerca da cobrança do imposto sobre operações financeiras e de crédito IOF, tendo em vista que ficou decidido que as partes podem livremente convencionar tal cobrança, como se deu na hipótese dos autos.

Dos juros remuneratórios

Sabe-se que, no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade. Este é o entendimento da Súmula nº 596/STF:

“STF Súmula nº 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Ademais, da análise conjunta dos artigos 39, V e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que é vedado ao fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo inclusive as cláusulas contratuais serem declaradas nulas de pleno direito, Confira-se:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

V -
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

[...]

Art. 51.
São nulas de pleno direito
, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV
- estabeleçam obrigações
consideradas iníquas,
abusivas
,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

Como visto, em casos excepcionais, se ficar demonstrada a abusividade nas taxas de juros contratada, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp nº 1.061.530, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado:

“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”
Grifei.

No caso dos autos, como bem salientado pelo juízo de primeiro grau, inexiste abusividade nos juros praticados pela instituição financeira, ante a cobrança em percentual inferior ao contratado, o que autoriza a cobrança do encargo, não havendo razão para modificar a sentença no ponto, o qual a fim de evitar tautologia, transcreve abaixo:

“Analisando o contrato firmado pelas partes, percebe-se que no caso em tela, trata-se de juros pré-fixados, em percentual de mercado, com parcelas fixas de prévio conhecimento da parte autora, onde as partes pactuaram a taxa de juros mensal 2,28% ao mês e 31,07% ao ano, (id. 200993101- Pág. 1). Assim, não há como prosperar a argumentação da autora de abusividade da taxa de juros.

Como se trata de juros pré-fixados e parcelas fixas, não há comprovação de que o requerente tenha pago valor à maior, restando prejudicados seus argumentos, além do que, os juros estão na média de mercado, não merecendo reparo.

Inexiste abusividade contratual dos juros remuneratórios mensais pactuados, pois deverá prevalecer a taxa avençada que está na média de mercado, ou seja, 2,28% ao mês e 31,07% ao ano, não possuindo a abusividade narrada na inicial.

No caso a CET o percentual é superior considerando que ali estão embutidas as despesas contratuais autorizadas, entretanto, seu percentual não viola a média de mercado, devendo prevalecer.”

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN E CONFORME PREVISTO NO CONTRATO – CUSTO EFETIVO TOTAL
-
PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA
– TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO – TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO – RESP 1578553/SP (TEMA 958) – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO - LEGALIDADE DA COBRANÇA - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E CAPITALIZAÇÃO DE PARCELA PREMIÁVEL. – RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 - VENDA CASADA - IMPOSIÇÃO À CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO – NULIDADE CONFIGURADA -RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO OU COMPENSAÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação e conforme anuíram as partes no instrumento contratual. O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.
É válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem e registro de contrato, conforme tese fixada no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. (Recurso Especial 1.578.553 - SP (2016/0011277-6 de 28/11/2018) – Segunda Seção - Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino). No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da taxa de registro de contrato, ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva, o que não se verificou na hipótese, sendo válida a cobrança. De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras”. Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, devidamente atualizada, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor. Não há que se falar em inversão dos ônus sucumbenciais quando mesmo alterada a sentença, a parte autora continua sendo sucumbente na maior parte dos seus pedidos. Entretanto, sendo a parte beneficiário da Justiça gratuita deve referida condenação ficar suspensa, na forma do art. 98, § 3º do CPC.”
(N.U 1000986-83.2020.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Assim, deve a sentença ser mantida no ponto.

Da prestação de contas

No que concerne ao cabimento da prestação de contas nos próprios autos da venda do veículo automotor.

O artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, dispõe que:

“Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver,
com a devida prestação de contas.
”

Sendo assim, em casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, o valor adquirido é utilizado para quitação do crédito, e, eventual saldo remanescente deve ser entregue ao devedor, após a devida prestação de contas, não sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma para isto.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça seguiu o entendimento e proferiu o seguinte julgado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PROCEDENTE – VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE –– PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A VENDA NOS PRÓPRIOS AUTOS – D
ESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69
– RECURSO PROVIDO. Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que o pedido de prestação de contas seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual.”
(TJ-MT - AI 10123554720208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento 05/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 08/08/2020).- Grifo nosso.

Ademais, colaciono o seguinte julgado a respeito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL NÃO ACOLHIDA. AVISO DE RECEBIMENTO. TELEGRAMA. OCORRÊNCIA DE MORA COMPROVADA.
DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 2.º, CAPUT, DO DECRETO-LEI N.º 911/69. DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. - É válida a notificação do devedor, mediante telegrama digital, sobretudo quando há certidão de entrega expedida pelos Correios atestando que o próprio devedor recebeu o documento - A obrigação do credor prestar contas ao devedor após a venda extrajudicial do bem retomado em ação de busca e apreensão, dar-se, pelo fato de estar ínsita no procedimento que o Decreto-Lei nº 911/69 (diante da nova redação dada ao artigo 2º pela Lei nº 13.043/2014), sendo desnecessário então o ajuizamento de ação autônoma para essa finalidade, dessa forma, poderá o juiz determinar tal providência na sentença - Tal medida é necessária, para que se averigue, mediante prestação de contas, se o preço da venda do bem foi suficiente para o pagamento do crédito do promovente e se há saldo apurado a ser entregue ao promovido, ex vi do art. 2º, caput, do Decreto-Lei nº 911/69 - Dessa forma, o juízo a quo não errou na referida determinação, pois se encontra conforme os parâmetros legal e jurisprudenciais - Sentença parcialmente reformada - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-AM - AC: 06322854520198040001 AM 0632285-45.2019.8.04.0001, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2021).’’- Grifo nosso.

Assim, eventual prestação de contas deverá ser requerida nos próprios autos de origem.

Do recurso do banco: juros moratórios e livre pactuação

A instituição financeira insurge-se contra o ponto da sentença que limitou os juros moratórios a 1% ao mês, sustentando que os juros foram expressamente pactuados e que o percentual fixado não ultrapassa o patamar normalmente aceito pelo STJ, ao passo que a limitação imposta viola a autonomia privada.

A tese não merece acolhida.

Nos termos do entendimento firmado por esta Corte:
“Considerando que a cédula de crédito bancário (CCB) é regulada por legislação específica (10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, ou superior à taxa dos juros remuneratórios. Dessa forma, não possui previsão específica de livre pactuação dos encargos moratórios e aplicando a súmula 379 do STJ, essa deverá ser limitada a 1% ao mês.”
(TJMT – ApC 1038510-90.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26/04/2023)

A CCB possui regime jurídico próprio. Ao contrário do mútuo bancário genérico, não há previsão legal autorizando a livre pactuação de juros moratórios nesses títulos. Em sendo assim, aplica-se o limite da Súmula 379 do STJ, que estabelece:

“Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios podem ser fixados em até 1% ao mês.”

Logo, se nos contratos não regulados por legislação específica o teto é 1% ao mês, nos regulados por lei própria, como a CCB, esse limite se impõe com mais razão, dada a ausência de regra que afaste sua incidência.

Sobre a matéria, assim já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – TEMA 1.132/STJ – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA – TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DO CONTRATO – LEGALIDADE – PERÍODO DA ANORMALIDADE – COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, MULTA E JUROS MORATÓRIOS EM 6% –
ABUSIVIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal quando a apelação impugna, de forma suficiente, os fundamentos essenciais da sentença, permitindo o controle da legalidade da decisão recorrida. A mora restou validamente constituída com o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual da devedora, conforme entendimento firmado no Tema 1.132/STJ. Os juros remuneratórios contratados em patamar compatível com a média de mercado não configuram abusividade. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, nos termos da jurisprudência do STJ. São legítimas as cobranças da tarifa de cadastro e da despesa de registro do contrato, quando demonstrada sua previsão contratual e efetiva prestação do serviço.
Reconhece-se a abusividade da cláusula contratual que estipula juros moratórios de 6% ao mês, devendo ser limitada a 1% ao mês, conforme a Súmula 379/STJ.
Mantém o indeferimento da assistência judiciária diante da ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência financeira da pessoa jurídica.”
(N.U 1018897-33.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)

Sendo assim, a cláusula que prevê juros moratórios em patamar superior carece de validade frente ao ordenamento jurídico vigente. A sentença, portanto, atuou corretamente ao limitar tais juros a 1% ao mês.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15%
sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025